Tribunal: TJBA
Processo: 0000309-98.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000309-98.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COSME GOMES DE LIMA

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

APELADO: EDVONETE MACHADO DE LIMA

Advogado(s)
:
NUMERIANO GILSON DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO POR SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E ENDEREÇO DESATUALIZADO NÃO SÃO HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA EXTINGUIR O FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DO ABANDONO DA CAUSA QUE PRESSUPÕE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA ESPECÍFICA. ART. 485, §1º, DO CPC. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000309-98.2012.8.05.0191
, em que figuram como apelante COSME GOMES DE LIMA e como apelada EDVONETE MACHADO DE LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .